Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM VÁRIOS ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização pelos danos materiais, referente ao valor dispendido pelo autor nos reparos/troca de peças necessários ao perfeito funcionamento do veículo.
2. Nas razões do recurso, sustenta que o autor é acostumado a comprar e vender carros, haja vista que é sócio de uma concessionária, e estava ciente que o motor do veículo acabara de passar por reparos, conforme garantia fornecida pela oficina. Aduz que o veículo é usado (2014) e apresenta desgaste natural pelo uso, motivo pelo qual não há se falar em vício redibitório. Alega que o valor da condenação (R$ 7.057,16) não corresponde com o valor da nota fiscal apresentada pelo autor (R$ 3.500,00). Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação para que corresponda ao constante na nota fiscal do reparo realizado no veículo pelo autor.
3. Em contrarrazões, o autor afirma que os comprovantes e ordens de serviços de IDs 31525164, 31525166 e 31525168, comprovam o valor despendidos com os reparos realizados no veículo. Alega que não foi informado acerca de reparos e garantia de serviços realizados no motor.
4. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor (art. 441, CC).
5. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. A análise dos documentos apresentados pelas partes, demonstra que, em 26/03/2021, o autor e ao Sr. Michel Árabe adquiriram o veículo Ford Ka, ano 2014/2015, com quilometragem igual a 87.500, de propriedade do Sr. Marcos de Oliveira da Silva (ID 31525162).
7. Demonstra, outrossim, que o referido veículo passou por reparos/revisão/retífica concluídos no dia 09/02/2021 (ID 31525194), com garantia de seis meses fornecida pela oficina PKE Auto Center (09/08/2021).
8. O autor afirma que o carro apresentou superaquecimento no motor, motivo pelo qual contatou o réu que pediu para levar o veículo na oficina PKE Auto Center responsável pelos reparos/revisão/retífica anteriores (ID 31525194), o que ocorreu no dia 29/03/2021. Ocorre que, de acordo com o que consta no documento ID 31525168 (pág. 2) a queixa apresentada (pela Sra. Amanda e/ou Michel Arabi Multimarcas) era, tão somente, “barulho motor e não desenvolve”.
9. Demais disso, a despeito de afirmar que o veículo permaneceu na oficina PKE Auto Center do dia 29/03 a 04/06/2021, a ordem de serviço ID 31525168 (pág. 3) evidencia que o veículo foi deixado na oficina PKE Auto Center entre os dias 02/06/2021 e 04/06/2021, para manutenção (“jg de pistão 050; jg junta motor; silicone ultrablack, querosene p/ limpeza, óleo do motor; aditivo radiador; combustível, atudador de embreagem, tampa reservatório, serviço retífica”), cujo pagamento do valor de R$ 939,00 foi realizado com cartão de crédito visa, final ***0688.
10. Do mesmo modo, conforme a nota fiscal ID 31525168 (pág. 1), emitida em nome da empresa M&N Auto Center e Multimarcas Ltda.[1], constata-se que foram realizados reparos no veículo no dia 17/05/2021 (“aditivo radiador concentrado rosa; anel seguimento; junta motor c/ retentor; óleo motor, pistão motor, querosene e silicone preto”) no valor de R$ 938,16, pagos com cartão de crédito master, final ***9377.
11. Outrossim, a despeito de afirmar que o carro novamente apresentou superaquecimento no motor, os documentos ID 31525166 e ID 31525167 (pág. 2 e 3) comprovam que no dia 15/06/2021, o veículo “parou de funcionar com a chave original, ligou com a chave reserva e tbm parou”, motivo pelo qual, o preposto da empresa M&N Auto Center e Multimarcas Ltda. o levou à oficina Central Tec para realização de serviços, sem qualquer relação com o suposto vício oculto ( “aferição chicote rede can” e “reset prog. Online adaptativos”, no valor de R$ 1.600,00, pagos com cartão de crédito master, final ***9377).
12. Não bastasse isso, sem mencionar o alegado superaquecimento do motor, o documento ID 31525167 (pág. 5) comprova que no dia 21/06/2021, o Sr. Michel retornou à oficina PKE Auto Center, pois, segundo relatou, o veículo estava falhando, ocasião em que autorizou a execução dos serviços.
13. De fato, o Laudo técnico, a despeito de elaborado no dia 23/07/2021 (quase quatro meses após a aquisição do veículo) pela R&M Comércio de Peças para Veículos corrobora com a alegação do autor de que o aquecimento do motor causou danos nos pistões e bronzinas (ID 31525165).
14. Ocorre que, assim como todos os comprovantes de pagamentos e ordens de serviços, a nota fiscal ID 31525167 (pág. 1), fornecida no dia 23/07/2021 pela R&M Comércio de Peças para Veículos, no valor de R$ 3.500,00[2], não foi emitida em nome do autor, mas da empresa M&N Auto Center e Multimarcas Ltda.
15. Tais documentos, por si sós, não comprovam que os serviços/peças/reparos foram solicitados e/ou pagos pelo autor, mas, sim, pelo Sr. Marcos (ID 31525194), pela empresa Michel Arabi Multimarcas (ID 31525168, pág. 2, 3), pela empresa M&N Auto Center e Multimarcas Ltda. (ID 31525168, pág. 1; ID 31525166; ID 31525167, pág. 2 e 3; e ID 31525167, pág. 1), pela pessoa física Sr. Michel (ID 31525167, pág. 5) e/ou pelos titulares do cartão de crédito visa final ***0688 (ID 31525168, pág. 3) e do cartão de crédito master final ***9377 (ID 31525168, pág. 1 e ID 31525166).
16. Para além disso, trata-se de veículo usado (2014/2015) que, evidentemente, apresenta desgaste natural pelo uso ordinário e a ocorrência de problemas é algo previsível. Sendo assim, o autor/comprador não podia descartar a necessidade de possível revisão no veículo, inclusive, retífica do motor, pelo desgaste natural das peças. No caso, cabia ao autor examiná-lo criteriosamente e avaliar os riscos e as reais condições do bem, antes de ultimar o negócio.
17. Com efeito, o autor não desincumbiu do seu ônus, pois não comprovou que o réu teria assegurado que o veículo estava em plenas condições de uso, com motor recentemente reparado ou, ainda, que os desgastes apresentados eram incompatíveis com a quilometragem (87.500 Km) e o tempo de uso.
18. Dessarte, à mingua de comprovação dos fatos constitutivos dos direitos (art. 373, I, CPC), a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial, é medida que se impõe.
19. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
20. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Pelo que consta na ordem de serviço de ID 3152567, pág. 4, infere-se que o Sr. Michel é sócio da empresa M&N Autocenter e Multimarcas Ltda.
[2] Ao que tudo indica, o valor foi pago em 03/08/2021, com o cartão de crédito final ***9377, conforme comprovante de ID 31525164